Tribunal: STF
Processo: HC 266204
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emilly Emanuele Avila Ferreira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.056.112/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 16).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7, fls. 81-93).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, uma vez não preenchidos os requisitos necessários. Aduz falta de indícios de autoria e materialidade delitivas. Assevera a ausência de contemporaneidade e inexistência de elementos concretos indicativos do risco à ordem pública ou à instrução processual. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 16):



    “(...)



    Infere-se dos autos que a investigação se iniciou a partir da análise de dados extraídos de celulares apreendidos nas prisões em flagrante de Welington Gomes da Silva e Camila Karim da Silva Vieira, ocorridas em 27/8/2024 e 8/8/2024. Foram apreendidos 770 g de cocaína com Welington, além de apetrechos; e 24 g de maconha e 76 g de cocaína com Camila (fls. 35/39). 



    A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, apontou indícios de materialidade e autoria, estabilidade da associação criminosa e risco de reiteração delitiva, com individualização das funções dos investigados, inclusive da paciente como responsável pelo núcleo financeiro (fls. 38/41). 



    O Tribunal de Justiça local, de maneira fundamentada, considerou legítima a custódia cautelar, destacando que a prisão encontra amparo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta, do modus operandi e do risco de reiteração, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas e irrelevantes, por si só, as condições pessoais favoráveis (fls. 17/34). 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 997.429/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1º/9/2025.



    A defesa sustenta, nesta impetração, desproporcionalidade da prisão, ausência de contemporaneidade dos fatos e suficiência de medidas cautelares diversas, enfatizando a primariedade, a residência fixa e a ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado. 



    Com efeito, parte das alegações defensivas – notadamente a tese de desproporcionalidade – não foi conhecida pelo Tribunal de origem (fls. 20/22), ao passo que a contemporaneidade dos fundamentos da prisão foi enfrentada e afastada, com base na atualidade dos riscos e na natureza permanente do delito de associação para o tráfico (fls. 29/30). 



    Ilustrativamente: AgRg no HC n. 1.024.598/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 27/10/2025. 



    De todo modo, examinando-se o acórdão impugnado, constata-se que a prisão preventiva foi mantida com fundamentação concreta quanto à necessidade da medida para a garantia da ordem pública e à conveniência da instrução, enfatizando a estrutura organizada do grupo e a função desempenhada por cada integrante, com destaque para a atuação da paciente como principal responsável pelo núcleo financeiro, recebendo depósitos via PIX e distribuindo valores (fls. 23/34). 



    Esses elementos, a meu ver, indicam que a liberdade da paciente representaria risco efetivo à ordem pública e à continuidade das investigações, considerando-se a complexidade e a ramificação da organização criminosa identificada, cuja liderança e logística foram descritas em detalhe pela autoridade policial. A periculosidade concreta, portanto, não se presume da gravidade abstrata do delito, mas emerge das circunstâncias delineadas nos autos. 



    Ilustrativamente: AgRg no HC n. 755.089/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022; e AgRg no HC n. 682.569/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021. 



    Por outro lado, a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, como na espécie. Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021.



    Ressalto, ainda, que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já se concluiu que a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). Na espécie, não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar (RHC n. 155.828/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/5/2022). 



    Por fim, é pacífico o entendimento de que condições pessoais favoráveis – como primariedade, residência fixa e bons antecedentes –, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    À vista do exposto, não se evidencia ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão liminar da ordem. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente